Tribunal: TJSP
Processo: 0003240-97.2014.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Responsabilidade Civil. Erro médico. Alegação de má prestação de serviços médico-hospitalares. Atendimento a idoso que sofrera queda de escada de serviço em sua residência. Lesão na perna esquerda. Evolução para erisipela. Pedido de indenização por danos morais. Decisão de improcedência. Recurso. Inexistência de nexo causal entre atendimento hospitalar e grave infecção causada por microorganismos

Ementa:
Responsabilidade Civil. Erro médico. Alegação de má prestação de serviços médico-hospitalares. Atendimento a idoso que sofrera queda de escada de serviço em sua residência. Lesão na perna esquerda. Evolução para erisipela. Pedido de indenização por danos morais. Decisão de improcedência. Recurso. Inexistência de nexo causal entre atendimento hospitalar e grave infecção causada por microorganismos bacterianos. Decisão correta. Recurso improvido.